Tribunal: TCU
Processo: 029.523/2021-4
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2022-01-25
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 150/2022-TCU-Primeira Câmara Considerando que no TC Processo 042.705/2021-5 dar-se-á o pronunciamento conclusivo desta Corte de Contas quanto à legalidade, legitimidade e economicidade dos atos tratados nesta representação, o que inclui, necessariamente, o pronunciamento sobre a regularidade dos valores referenciais para transferência do patrimônio público ao controle privado, pela Centrais de Abastecimento de Minas Gerais S. A. Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 1a Câmara, quanto ao processo a seguir relacionado, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos artigos 143, inciso III, 237, III, 250, inciso I, e 276, do RITCU, conhecer da presente representação e negar a concessão da medida cautelar requerida, encaminhar cópia desta deliberação ao Ministério Público junto ao Tribunal de Contas da União e à Centrais de Abastecimento de Minas Gerais S. A, e fazer a determinação abaixo, conforme pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 029.523/2021-4 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Interessado: Ministério Público junto ao Tribunal de Contas da União 1.2. Entidade: Centrais de Abastecimento de Minas Gerais S. A. 1.3. Relator: Ministro Jorge Oliveira. 1.4. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo da Agricultura e do Meio Ambiente (SecexAmb). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: 1.71. apensar estes autos ao TC Processo 042.705/2021-5 .